Tribunal: STF
Processo: HC 246015
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Vitor Augusto Caldas Costa, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 923.699/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no artigo 157, §§ 2°, II, e 2°-A, I, e no artigo 180, caput, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal, à pena de 7 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e a 26 dias-multa.



    Interposta apelação tanto pela defesa como pela acusação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento aos recursos defensivos e deu parcial provimento ao do Ministério Público para, no terceiro estágio da dosimetria, aplicar cumulativamente as causas de aumento do roubo, redimensionando a sanção para 9 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e 31 dias-multa, mantido o regime inicial fechado.



    No presente writ, a Defensoria Pública alega que há ilegalidade na dosimetria. Afirma que deve ser aplicada somente uma causa de aumento, na terceira fase, bem como abrandado o regime inicial de cumprimento da pena.



    Requer, ao final:



    “seja concedida a ordem liminar requerida, fixando-se desde logo o regime inicial semiaberto. Ao final, aguarda a concessão do writ impetrado, com a diminuição da pena e fixação definitiva do regime inicial semiaberto.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INICIAL DO WRIT LIMINARMENTE INDEFERIDA. PRETENSÃO DE REVISAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CAPAZ DE JUSTIFICAR A SUPERAÇÃO DO ÓBICE. INCIDÊNCIA DE DUAS MAJORANTES PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL, MEDIANTE CONCRETA FUNDAMENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 



    Agravo regimental improvido.” 



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Ministro Sebastião Reis Júnior, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Ocorre que, como bem enfatizou o Tribunal de origem, no terceiro estágio, devem incidir cumulativamente as causas de aumento previstas nos §§ 2º e 2º-A do art. 157 do Código Penal, majorando, primeiro, na fração de 1/3, em relação ao concurso de agentes (perfazendo 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa) e, posteriormente, de 2/3, em razão do emprego de arma de fogo (totalizando 8 anos, 10meses e 20 dias de reclusão e 21 dias-multa), porquanto existente situação que extrapola a ínsita ao tipo penal, na medida em que o roubo foi praticado por 3 agentes, o que evidencia maior grau de reprovação in casu e, portanto, a necessidade de sanção mais rigorosa (fl. 53 - grifo nosso). 



    Com feito, é firme a jurisprudência do STJ e também do STF no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais. Para tanto, é necessário que o cúmulo de majorantes esteja baseado em circunstâncias concretas atinentes às próprias causas de aumento e que indiquem a maior reprovabilidade da conduta (REsp n. 2.122.298/PI, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe 6/6/2024). 



    Em face do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”  



    De fato, não há flagrante ilegalidade na hipótese em questão quanto à dosimetria da pena, pois, como se sabe, é torrencial a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que  



    “[a] dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção” (HC nº 167.476-AgR/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25/3/19).



    À luz desse entendimento, precisas as palavras do Ministro Marco Aurélio, quando afirma que “[a] dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não cabendo presumir ilegalidade.” (HC nº 135.356/SP, Primeira Turma, DJe de 30/8/18).



    A Corte também já se pronunciou no sentido de que “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (HC nº 144.341/CE-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 27/9/17).



    Ademais, as instâncias anteriores apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a majoração nos patamares declinados de acordo com as circunstâncias fáticas do caso concreto, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. 



    A propósito, julgados desta Corte em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. EXASPERAÇÃO EM 3/8 DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. 2. A exasperação da pena em 3/8, ante a presença de duas causas de aumento, foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 154124 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16-11-2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. CUMULAÇÃO DE CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DA PENA. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. O aumento da reprimenda na terceira fase da dosimetria da pena foi devidamente motivado pelo Juízo de origem, que se valeu do emprego de arma de fogo e da conexão do grupo criminoso com outras organizações criminosas, para fundamentar a majoração nos patamares declinados, circunstâncias fáticas essas que são suficientes para a manutenção da pena privativa de liberdade aplicada pela instância ordinária. 3. Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, “a orientação contida no parágrafo único do art. 68 do CP não constitui direito subjetivo da parte”; ou seja, “não impede de todo a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena” (HC 193.396/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 27/1/2021; e ARE 896843 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/9/2015). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 234280 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11-12-2023)   



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente